Tribunal: TJPA
Processo: 0017183-02.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-04-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0017183-02.2014.8.14.0301

APELANTE: LIDER - SUPERMERCADOS E MAGAZINE LTDA, JOSAPAR JOAQUIM OLIVEIRA SA PARTICIPACOES

APELADO: KLEYSON FERREIRA ABDON

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2022: _____/MAIO/2022.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

APELAÇÃO CÍVEL N. 0017183-02.2014.8.14.0301
.

COMARCA:
BELÉM / PA.

APELANTE(S):
JOSAPAR – JOAQUIM OLIVEIRA S/A PARTICIPAÇÕES.

LIDER - SUPERMERCADOS E MAGAZINE LTDA
.

ADVOGADO(A)(S):
JOÃO JOAQUIM MARTINELLI (OAB/RS nº.45.071-A).

ISIS KRISHINA REZENDE SADECK (OAB/PA nº. 9.296).

APELADO:
KLEYSON FERREIRA ABDON.

ADVOGADO(A)(S):
LUANA FIGUEIREDO (OAB/PA nº. 17.947).

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. FATO DO PRODUTO. ALIMENTO IMPRÓPRIO AO CONSUMO. PRESENÇA DE CORPOS BIOLÓGICOS ESTRANHOS (LARVAS). ENLATADO DE SOJA EM PÓ. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. REGULAR COMPROVAÇÃO DO PREPARO EM DOBRO. INOCORRÊNCIA. FALTA DO RELATÓRIO DE CONTA. INADMISSIBILIDADE. DESERÇÃO. PRECEDENTES. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO PROCESSO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. VERIFICAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DEMONSTRADA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO COMERCIANTE. PRODUTO IMPRÓPRIO. SUBSIDIARIEDADE. IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE DO PRODUTO. NÃO COMPROVAÇÃO DE MÁ CONSERVAÇÃO DO ALIMENTO. INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. APELAÇÃO DE JOSAPAR – JOAQUIM OLIVEIRA S/A PARTICIPAÇÕES NÃO CONHECIDA. APELAÇÃO DE LIDER - SUPERMERCADOS E MAGAZINE LTDA
.
CONHECIDA E PROVIDA.

1.
A teor do art. 1.007, do CPC, é dever da parte recorrente comprovar o preparo recursal, e tal comprovação se dá pela cumulação dos seguintes documentos no processo: boleto bancário das custas, comprovante de pagamento deste e relatório de conta do processo, conforme disciplina o art. 9º, §1º, da Lei Estadual nº. 8.328 – Regimento de Custas do TJ/PA. Inexistente qualquer destes, tem-se configurada a deserção.

2.
O julgamento imediato do pedido somente tem cabimento quando o juiz constatar a dispensabilidade da instrução probatória, face a existência de quadro probatório idôneo a demonstrar os fatos alegados. Na hipótese dos autos, verificou-se que o acervo probatório constante, notadamente as provas documentais constituíam circunstâncias suficientes para integral resolução da lide, de modo que prescindia a produção de outros elementos de prova.

3.

De acordo com a jurisprudência do STJ:
“O exame das condições da ação, como a legitimidade ad causam, deve ser realizado de acordo com a Teoria da Asserção, isto é, à luz das afirmações do autor constantes na petição inicial, sem qualquer inferência sobre a veracidade das alegações ou a probabilidade de êxito da pretensão deduzida.” (AgInt no REsp 1931519/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/08/2021, DJe 02/09/2021).
Assim, tendo em vista que o autor formulou pedido acerca da responsabilização do comerciante, tem-se, pela teoria da asserção, verificada a legitimidade passiva
ad causam.

4.
Identificada hipótese de fato do produto, na forma do art. 12, do CDC, decorrente da caracterização de alimento impróprio ao consumo que apresentava corpos biológicos estranhos, a responsabilidade civil do comerciante é subsidiária, na forma do art. 13, do mesmo diploma legal.

5.
Desta forma, tendo sido identificado o fabricante do produto e não se comprovando eventual má conservação do alimento vendido pelo comerciante, não há falar em dever de indenizar.

6.
Apelação de JOSAPAR – JOAQUIM OLIVEIRA S/A PARTICIPAÇÕES não conhecida. Apelação de LIDER - SUPERMERCADOS E MAGAZINE LTDA conhecida e provida
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
NÃO

CONHECER
do recurso de Apelação Cível de JOSAPAR – JOAQUIM OLIVEIRA S/A PARTICIPAÇÕES, face a deserção, e
CONHECER
do recurso de Apelação Cível de LIDER - SUPERMERCADOS E MAGAZINE LTDA
e lhe
DAR PROVIMENTO
,

para
reformar parcialmente a sentença e julgar improcedente o pedido de danos morais em desfavor do comerciante, e manter apenas a condenação em desfavor da corré (fabricante), e conforme reforma da sentença, condenar o autor ao pagamento de honorários de sucumbência em favor da advogada do apelante, no importe de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, ressalvada a suspensão da exigibilidade em razão da condição de beneficiário da justiça gratuita,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 12ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e sete (27) dias do mês de abril (04) do ano de dois mil e vinte e dois (2022).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0017183-02.2014.8.14.0301

COMARCA:
BELÉM / PA.

APELANTE(S):
JOSAPAR – JOAQUIM OLIVEIRA S/A PARTICIPAÇÕES

LIDER - SUPERMERCADOS E MAGAZINE LTDA
.

ADVOGADO(A)(S):
JOÃO JOAQUIM MARTINELLI (OAB/RS nº.45.071-A)

ISIS KRISHINA REZENDE SADECK
(OAB/PA nº. 9.296)

APELADO:
KLEYSON FERREIRA ABDON

ADVOGADO(A)(S):
LUANA FIGUEIREDO (OAB/PA nº. 17.947)

RELATOR:
DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Tratam os autos de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos, respectivamente, por

JOSAPAR – JOAQUIM OLIVEIRA S/A PARTICIPAÇÕES e LIDER - SUPERMERCADOS E MAGAZINE LTDA,
nos autos de Ação de Indenização por Dano Moral proposta por
KLEYSON FERREIRA ABDON
, em razão dos inconformismos com a sentença proferida pela

Juíza de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Belém (Id. 1696488), que
julgou parcialmente procedente o pedido da ação, no sentido de condenar as Apelantes ao pagamento, de forma proporcional e equitativa, da quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de compensação pelos danos morais sofridos pelo Apelado.

Nas
suas

razões recursais
(Id. 1696489), a Apelante
JOSAPAR – JOAQUIM OLIVEIRA S/A PARTICIPAÇÕES
almeja a reforma da sentença. Aduz, em preliminar, a ausência de interesse de agir do autor, já que este não utilizou os canais de atendimento ao consumidor da fabricante com vistas a solucionar pacificamente a lide.

Sustenta, no mérito, inexistir responsabilidade civil da fabricante, pois, o alimento impróprio ao consumo, adquirido pelo apelado, não foi efetivamente ingerido, razão pela qual não teria havido comprovação de dano moral, tratando-se de hipótese de mero aborrecimento. Alega que não houve defeito na fabricação ou acondicionamento do alimento, pois cumpre rigorosamente as regras sanitárias e executa controle de qualidade rígido, de modo que a infestação de larvas no alimento não se deu na fabricação. Ademais, afirma que não há nexo de causalidade, pois não restou demonstrado que os corpos estranhos encontrados no alimento resultaram da produção e geraram abalo moral do consumidor, sendo crível cogitar que a infestação tenha decorrido de
“infestação cruzada”
a partir do transporte até a comercialização do produto.

Em suas
razões recursais
(Id. 1696491), o Apelante
LIDER - SUPERMERCADOS E MAGAZINE LTDA
pleiteia, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em virtude do julgamento antecipado do processo, sem a produção de outras provas que foram requeridas. Ainda em preliminar, sustenta sua ilegitimidade passiva
ad causam,
vez que o alimento estava acondicionado em embalagem não translúcida e se encontrada dentro do prazo de validade. Assim, não se verificaria hipótese de responsabilidade civil solidária do supermercado, na condição de comerciante do produto, conforme o art. 13, do CDC.

No mérito, alega que não há responsabilidade civil e, por conseguinte, inexiste dever de indenizar, posto que não houve defeito na comercialização do produto, sendo que a embalagem do alimento restaria intacta e este foi vendido dentro do prazo de validade. Afirma, ademais, que inexistiu qualquer vício de qualidade no alimento, ressaltando o não cabimento da inversão do ônus da prova na hipótese dos autos. Por fim, alega que não houve comprovação de danos morais sofridos pelo apelado, e, caso mantida a condenação, seja reduzido o
quantum
indenizatório fixado pelo juízo
a quo.

Em contrarrazões aos recursos (Ids. 1696494 e 1696495), o Apelado pugna pelo desprovimento de ambos os apelos, a fim de que seja mantida integralmente a sentença condenatória.

Recebidos os autos em gabinete, proferiu-se o despacho de
Id. 6582435
, por meio do qual se intimou a apelante
JOSAPAR – JOAQUIM OLIVEIRA S/A PARTICIPAÇÕES
para apresentar o boleto bancário de pagamento das custas de preparo ou, eventualmente, efetuar o pagamento em dobro, na forma do art. 1.007, §4º, do CPC, com a devida comprovação de recolhimento do preparo recursal.

Em resposta, a referida apelante apresentou a petição de
Id. 7410862,
alegando que, a teor do art. 1.007, §4º, do CPC, efetuava-se o pagamento do preparo em dobro do recurso de apelação, juntando-se, na ocasião, tão somente o boleto bancário do recolhimento em dobro (Id. 7411416) e extrato de comprovante de pagamento bancário (Id. 7411418).

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 30 de MARÇO de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. FATO DO PRODUTO. ALIMENTO IMPRÓPRIO AO CONSUMO. PRESENÇA DE CORPOS BIOLÓGICOS ESTRANHOS (LARVAS). ENLATADO DE SOJA EM PÓ. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. REGULAR COMPROVAÇÃO DO PREPARO EM DOBRO. INOCORRÊNCIA. FALTA DO RELATÓRIO DE CONTA. INADMISSIBILIDADE. DESERÇÃO. PRECEDENTES. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO PROCESSO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. VERIFICAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DEMONSTRADA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO COMERCIANTE. PRODUTO IMPRÓPRIO. SUBSIDIARIEDADE. IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE DO PRODUTO. NÃO COMPROVAÇÃO DE MÁ CONSERVAÇÃO DO ALIMENTO. INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. APELAÇÃO DE
JOSAPAR – JOAQUIM OLIVEIRA S/A PARTICIPAÇÕES NÃO CONHECIDA.
APELAÇÃO DE
LIDER - SUPERMERCADOS E MAGAZINE LTDA
CONHECIDA E PROVIDA.

1.

A teor do art. 1.007, do CPC, é dever da parte recorrente comprovar o preparo recursal, e tal comprovação se dá pela cumulação dos seguintes documentos no processo: boleto bancário das custas, comprovante de pagamento deste e relatório de conta do processo, conforme disciplina o art. 9º, §1º, da Lei Estadual nº. 8.328 – Regimento de Custas do TJ/PA. Inexistente qualquer destes, tem-se configurada a deserção.

2.

O julgamento imediato do pedido somente tem cabimento quando o juiz constatar a dispensabilidade da instrução probatória, face a existência de quadro probatório idôneo a demonstrar os fatos alegados. Na hipótese dos autos, verificou-se que o acervo probatório constante, notadamente as provas documentais constituíam circunstâncias suficientes para integral resolução da lide, de modo que prescindia a produção de outros elementos de prova.

3.

De acordo com a jurisprudência do STJ:
“O exame das condições da ação, como a legitimidade ad causam, deve ser realizado de acordo com a Teoria da Asserção, isto é, à luz das afirmações do autor constantes na petição inicial, sem qualquer inferência sobre a veracidade das alegações ou a probabilidade de êxito da pretensão deduzida.” (AgInt no REsp 1931519/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/08/2021, DJe 02/09/2021).
Assim, tendo em vista que o autor formulou pedido acerca da responsabilização do comerciante, tem-se, pela teoria da asserção, verificada a legitimidade passiva
ad causam.

4.

Identificada hipótese de fato do produto, na forma do art. 12, do CDC, decorrente da caracterização de alimento impróprio ao consumo que apresentava corpos biológicos estranhos, a responsabilidade civil do comerciante é subsidiária, na forma do art. 13, do mesmo diploma legal.

5.

Desta forma, tendo sido identificado o fabricante do produto e não se comprovando eventual má conservação do alimento vendido pelo comerciante, não há falar em dever de indenizar.

6.

Apelação de JOSAPAR – JOAQUIM OLIVEIRA S/A PARTICIPAÇÕES não conhecida. Apelação de LIDER - SUPERMERCADOS E MAGAZINE LTDA

conhecida e provida.

São dois recursos de apelação manejados no presente processo. Em sede de juízo de admissibilidade recursal, assinala-se que apenas
um
destes recursos deve ser conhecido.

A rigor, o recurso de apelação interposto por
JOSAPAR – JOAQUIM OLIVEIRA S/A PARTICIPAÇÕES
não preencheu o requisito objetivo do preparo recursal, ensejando, assim, o reconhecimento da deserção. A recorrente, ao interpor o apelo, juntou apenas o comprovante de pagamento e o relatório de conta das custas do preparo (Id. 1696490). Daí porque, ao analisar o recebimento do recurso, proferiu-se o despacho de Id. 7410862, facultando-se à apelante a juntada do boleto bancário das custas originais ou, caso entendesse hábil, o imediato recolhimento em dobro do preparo recursal.

A apelante optou pelo recolhimento em dobro do preparo, porém,
para fins de comprovação deste recolhimento
,
juntou tão somente o boleto bancário do recolhimento em dobro (Id. 7411416) e extrato de comprovante de pagamento bancário (Id. 7411418), olvidando, dessa vez, de apresentar o relatório de conta das custas do preparo em dobro.

Dessa forma, a teor do art. 1.007 do CPC, é dever da parte recorrente comprovar o preparo recursal,
e tal comprovação se dá pela cumulação dos seguintes documentos no processo
:
boleto bancário das custas, comprovante de pagamento deste e relatório de conta do processo
, conforme disciplina o art. 9º, §1º, da Lei Estadual nº. 8.328 – Regimento de Custas do TJ/PA.

Nesse sentido, há vários julgados deste E. Tribunal de Justiça, vejamos:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. DECISÃO AGRAVADA NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO POR DESERÇÃO. ARGUIÇÕES DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO E DESNECESSIDADE DO RELATÓRIO DE CONTA. AFASTADAS. ADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO COM BASE NO CPC/73. AGRAVO INTERPOSTO SOMENTE COM UM COMPROVANTE DE TRANSAÇÃO BANCÁRIA E BOLETO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DO RELATÓRIO DE CONTA. NÃO COMPROVAÇÃO DO REGULAR RECOLHIMENTO DO PREPARO. ARTIGOS 3º, 4º, 5º, 6º E 7º DO PROVIMENTO Nº 005/2002 DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA (CGJ) DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO EM MOMENTO POSTERIOR AO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. ARTIGO 511 DO CPC/73. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE.

1. O agravo de instrumento fora interposto no dia 16/12/2014. Admissibilidade aferida com base nas disposições contidas no CPC/73. Observância ao Enunciado Administrativo nº.2 do Superior Tribunal de Justiça.

2. Arguições de comprovação do preparo e desnecessidade do relatório de conta. O preparo é o pagamento prévio das despesas relacionadas ao processamento do recurso, perfazendo o somatório das custas processuais e do porte de remessa e de retorno dos autos, quando houver, devendo o comprovante de pagamento dos respectivos valores acompanhar a petição do recurso, sob pena de deserção, nos termos do art. 511, caput do CPC/73. 3.
No momento da interposição do Agravo de Instrumento, fora juntado apenas um comprovante de pagamento e boleto bancário (fls.30/31), sem ter sido acostado aos autos o relatório de conta do processo. 4. O regular recolhimento do preparo somente se prova mediante a integralidade da documentação (relatório de conta do processo, boleto bancário e comprovante de pagamento), nos termos das disposições contidas nos artigos 3º, 4º, 5º, 6º e 7º do Provimento nº 005/2002 da Corregedoria Geral de Justiça (CGJ) deste Egrégio Tribunal. Determinação expressa quanto à emissão do relatório de conta em 3 vias, sendo uma delas destinada, obrigatoriamente, aos autos. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça.

5. Necessário registrar a impossibilidade de juntada do relatório de conta em momento posterior, vez que a comprovação do recolhimento das custas deve ser realizada simultaneamente à interposição do recurso, nos termos do art. 511, caput, CPC/73.

6. Portanto, o comprovante de transação bancária e o boleto bancário (fls. 30/31), por si só, não demonstram o regular preparo do agravo de instrumento, situação que impõem a manutenção da decisão agravada.

7. Agravo Interno conhecido e não provido.

8. À unanimidade.

(TJ/PA – Processo nº. 0004863-47.2014.8.14.0000, Rel. Maria Elvina Gemaque Taveira, Órgão Julgador 1ª Turma De Direito Público, Julgado em 2018-08-24)

AGRAVO REGIMENTAL CONVERTIDO EM INTERNO. COMPROVAÇÃO DO PREPARO. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO TANTO DO BOLETO BANCÁRIO QUITADO COMO TAMBÉM DO RELATÓRIO DE CUSTAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O Tribunal de Justiça do Estado do Pará, através da UNAJ, disponibiliza um memorial descritivo acerca do pagamento do recurso, o qual destina um campo específico para identificar o processo a que se refere o pagamento. 2. Entendo que a ausência de indicação do número do processo de origem na guia de arrecadação inviabiliza a identificação da regularidade do pagamento, situação esta que obsta a admissibilidade do recurso. Precedentes do STJ 3. No caso concreto, constato que os agravantes colacionam às fls. 36 dos autos boleto bancário e comprovante de pagamento sem qualquer identificação do processo a que se refere, em inobservância, inclusive, ao Provimento 005/2002 da Corregedoria Geral de Justiça do TJ/PA, que regulamenta a cobrança de custas judiciais.
4. É imprescindível que se colacione aos autos, além do boleto bancário e o seu comprovante de pagamento - o documento denominado Conta do Processo, que é o documento hábil a identificar as custas a serem pagas, o número do processo e o número do boleto bancário gerado, sendo essa a razão, inclusive, da UNAJ o emitir em três vias, sendo a 2ª via destinada ao processo (art. 6º, II do Prov. 005/2002-CGJ).
5. Segundo o entendimento do Colendo Tribunal Superior, e consoante o art. 511 do CPC, o comprovante do preparo deve ser feito no ato da interposição do recurso, isto é, deve o recorrente trazer aos autos a conta do processo e o boleto respectivo pago, sob pena de preclusão consumativa. 6. Recurso Conhecido E Improvido.

(TJPA, 2015.04416356-77, 153.718, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2015-11-12, Publicado em 2015-11-20) (grifo nosso).

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL CONVERTIDO EM AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ANTE A AUSÊNCIA DE PREPARO. COMPROVANTE DO PREPARO RECURSAL DESACOMPANHADO DA CONTA DE PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA POSTERIOR. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Deve o recorrente, no momento da interposição do recurso, comprovar o preparo recursal, sob pena de deserção, consoante inteligência do art. 511 CPC/73 c/c artigos 4º a 6º do Provimento nº 005/2002 da C.G.J./TJPA 2
. O regular recolhimento do preparo somente se prova mediante a integralidade da documentação, o que inclui o relatório da conta do processo, emitido pela Unidade de Arrecadação Judicial - UNAJ, sem o qual não há como aferir se os valores informados e pagos mantêm relação com a apelação interposta. 3. O relatório da conta do processo é documento indispensável para demonstrar os valores das custas judiciais a serem pagas, além de identificar o número do processo e o boleto bancário gerado.

4. Agravo interno conhecido e improvido.

5. À unanimidade.

(TJ/PA, Acórdão nº. 169.758, Rel. Maria De Nazaré Saavedra Guimaraes, Órgão Julgador 2ª Turma De Direito Privado, Julgado em 2016-12-19, Publicado em 2017-01-10)

In casu
, constata-se que, apesar da juntada do boleto bancário com comprovação de pagamento, a referida Apelante não se desincumbiu da atribuição de apresentar oportunamente a cópia do relatório de conta do processo, relativamente ao pagamento em dobro do preparo. Logo, este não resta comprovado nos autos, pelo que o apelo resulta deserto.

Desta forma,
não conheço
do apelo interposto por JOSAPAR – JOAQUIM OLIVEIRA S/A PARTICIPAÇÕES, face sua deserção. Por outro lado,
conheço
do apelação interposta pelo corréu LIDER - SUPERMERCADOS E MAGAZINE LTDA, haja vista o preenchimento dos requisitos de admissibilidade.

Da Preliminar de cerceamento de defesa por julgamento antecipado do processo.

Primeiramente, o apelo admitido busca anular a sentença, sob a pecha de ocorrência de cerceamento de defesa, face o julgamento antecipado do processo.

O julgamento antecipado da lide constitui uma das hipóteses de julgamento conforme o estado do processo e, sob a égide do CPC/73, tinha seu cabimento condicionado a verificação da desnecessidade de produção de provas em audiência ou à ocorrência dos efeitos da revelia, na esteira do que prescrevia o art. 330, incisos I e II do CPC/73, revigorado no atual Código de Processo Civil pelo art. 355.

Na verdade, extrai-se da interpretação teleológica dos dispositivos citados que, para alcançar a legitimação que se espera, a aplicação da regra de julgamento antecipado da lide depende de uma condição de possibilidade, qual seja, a desnecessidade de produção de provas em audiência. Ou seja, o julgamento imediato do pedido somente tem cabimento quando o juiz constatar a dispensabilidade da instrução probatória, face a existência de quadro probatório idôneo a demonstrar os fatos alegados.

A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça assenta a inocorrência de cerceamento de defesa nos casos de julgamento antecipado do processo desde que verificada a suficiência probatória do art. 330, I, do CPC/73, conforme ilustra o aresto abaixo:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça entende que não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa, com o julgamento antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito. 2. O cerceamento de defesa fica afastado quando se observa que a conclusão a que se chegaria com a produção das provas requeridas não tem ligação alguma com a pretensão deduzida em juízo.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 548.128/CE, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 09/06/2015, DJe 30/06/2015)

No mesmo sentido: AgRg no REsp 1357686/MS, Rel. Ministro Paulo De Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 26/06/2015; AgRg no AREsp 592.690/RJ, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/06/2015, DJe 05/08/2015; e, AgRg no REsp 1485438/PE, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 19/05/2015, DJe 27/05/2015.

Na hipótese dos autos, verificou-se que o acervo probatório constante, notadamente as provas documentais constituíam circunstâncias suficientes para integral resolução da lide, de modo que prescindia a produção de outros elementos de prova. No caso, a produção de outras provas além das provas documentais se fez desnecessária.

Destarte, o julgamento antecipado do processo não é causa hábil a justificar a nulidade da sentença
, pelo que rejeito a preliminar de nulidade suscitada.

Da preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
do Apelante.

Ainda em sede preliminar ao mérito, o apelo busca descaracterizar a legitimidade passiva do Réu, pois, na condição de comerciante do produto, não teria sido responsável direto pela condição de alimento impróprio ao consumo, de modo que não poderia ser responsabilizado civilmente pelo fato do produto.

Da teoria geral do processo extrai-se que a legitimidade passiva constitui uma das condições da ação (CPC, art. 17), de sorte que sua verificação se dá a partir da teoria da asserção. Assim, é partir das afirmações deduzidas nos fundamentos que embasam a inicial que se define a presença ou não das condições da ação.

Colhe-se, a esse respeito, a jurisprudência bastante ilustrativa do STJ, nos seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE REJEITA A ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. RECORRIBILIDADE IMEDIATA POR AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSIBILIDADE. CABIMENTO DO RECURSO COM BASE NO ART. 1.015, II, DO CPC/2015. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ.

1- A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se consolidou no sentido de que as decisões interlocutórias que se pronunciam sobre a decadência ou a prescrição, seja para reconhecê-la, seja para afastá-la, versam sobre o mérito do processo, motivo pelo qual são agraváveis com base no art. 1.015, II, do CPC/2015. Precedentes. 2- A abordagem da matéria relativa à prescrição em decisão interlocutória, sob a égide do CPC/2015, deve ser atacada por Agravo de Instrumento, sob pena de preclusão.
3- O exame das condições da ação, como a legitimidade ad causam, deve ser realizado de acordo com a Teoria da Asserção, isto é, à luz das afirmações do autor constantes na petição inicial, sem qualquer inferência sobre a veracidade das alegações ou a probabilidade de êxito da pretensão deduzida. 4- Na hipótese dos autos, na linha do que decidido pelo Tribunal a quo, as alegações constantes da exordial no sentido de que a ré seria responsável por restituir os certificados não comercializados e cancelados é suficiente, de acordo com a teoria da asserção, para considerar presente a sua legitimidade passiva.
5- No que diz respeito à alegação de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, verifica-se a inexistência de impugnação específica, como seria de rigor, aos fundamentos da decisão agravada, circunstância que obsta, por si só, a pretensão recursal, pois, à falta de contrariedade, permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão recorrida. 6- No que diz respeito à divergência jurisprudencial, importa consignar que não se pode conhecer do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, uma vez que pretende a parte recorrente discutir idêntica tese já afastada, isto é, a tese relativa ao não cabimento do agravo de instrumento, ficando prejudicada, portanto, a divergência jurisprudencial aduzida. 7- No que tange a alegação de julgamento extra petita, tem-se, no ponto, inviável o debate, pois não se vislumbra o efetivo prequestionamento, o que inviabiliza a apreciação da tese recursal apresentada, sob pena de supressão de instâncias.

8- Conforme consignado na decisão recorrida, alterar o decidido no acórdão impugnado, no tocante à obrigação das partes contratualmente especificada, à comprovação da efetiva comercialização e devolução dos certificados de seguro individual não utilizados pela agravante e ao acerto do relatório da perícia - que concluiu pela existência de certificados a serem devolvidos ou o pagamento do valor relativo ao prêmio estipulado em contrato, exigiria o reexame de fatos e provas e a interpretação das cláusulas contratuais, procedimento vedado pelas Súmulas 5 e 7 do STJ. 9- Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1931519/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/08/2021, DJe 02/09/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS INTEGRANTES DA CADEIA DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PRETENSÃO DE REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. ÓBICE DAS SÚMULAS 7 E 83/STJ. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALOR INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. ALTERAÇÃO. DESCABIMENTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. No caso em estudo, a Corte estadual, à luz da teoria da asserção, afastou a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela ora recorrente e, ao julgar o mérito da causa, reconheceu haver responsabilidade solidária para reparação dos danos alegados pelo autor, consignando ter sido demonstrada sua participação na cadeia de consumo.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que as condições da ação devem ser averiguadas de acordo com a teoria da asserção, portanto, a partir de um exame puramente abstrato da narrativa desenvolvida na petição inicial. Precedentes.
3. Segundo o entendimento pacífico da jurisprudência desta Corte Superior, em uma relação de consumo, são responsáveis solidários, perante o consumidor, todos aqueles que tenham integrado a cadeia de prestação de serviços, em caso de defeito ou vício. 4. Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Corte, incide, na hipótese, a Súmula n. 83 do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. 5. Conforme o entendimento jurisprudencial deste Tribunal Superior, considerando que a quantia fixada para a reparação dos danos morais é embasada nas especificidades apresentadas no caso concreto, só é viável o reexame do valor em julgamento de recurso especial quando constatado seu caráter exorbitante ou irrisório, passível de justificar a superação da Súmula 7/STJ. 6. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 1861436/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/02/2022, DJe 23/02/2022)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO E DANO MORAL. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA. SÚMULA 7.

1. Sobre a apontada afronta ao artigo 267, VI, do CPC, nos termos da teoria da asserção, o momento de verificação das condições da ação dá-se no primeiro contato que o julgador tem com a petição inicial. (REsp 879.188/RS, Rei. Min.Humberto Martins, 2ª Turma, DJ: 02/06/2009). Assim, é suficiente que a causa de pedir e o pedido se dirigiram à recorrente para que esta ocupe o polo passivo da ação.
2. Acrescente-se que a verificação da efetiva responsabilidade da recorrente pelo dano demandaria a análise do Termo de Reconhecimento Recíprocos de Direitos e Obrigações, firmado entre a Companhia, o Município do Rio de Janeiro e o Estado do Rio de Janeiro, o que encontraria óbice no Enunciado Sumular n. 5 desta Corte. 3. No que tange à aludida ofensa aos artigos 2º, §2º, 3º da Lei n. 8.078/1990, 186 e 927 do Código Civil, que dizem respeito à existência da relação de consumo e à presença do dano, é inviável analisar a tese defendida no recurso especial, a qual busca afastar as premissas fáticas estabelecidas pelo acórdão recorrido. Aplica-se o Enunciado Sumular n. 7/STJ. 4. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.

(REsp 1358754/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/03/2013, DJe 13/03/2013)

Nesse contexto, pela teoria da asserção, a legitimidade passiva
ad causam
deve vir apresentada na exordial, a fim de examinar sumariamente a mera viabilidade de pretensão destinada contra o réu indicado. No caso dos autos, analisando o conteúdo da inicial, percebo que o apelado formula causa de pedir e pedido destinado à responsabilização do supermercado, enquanto possível agente integrante da cadeia de fornecimento.

Assim sendo, resta caracterizada, pela teoria da asserção,
a legitimidade passiva
ad causam
do ora apelante, de modo que rejeito a preliminar suscitada.

Do mérito.

Em sede de mérito, impugna-se a caracterização da responsabilidade civil do supermercado pelo fato do produto, pois, a teor do art. 13, do CDC, a responsabilidade do comerciante seria apenas subsidiária em relação ao acidente de consumo.

Assiste razão ao apelo nesse ponto.

De fato, no contexto verificado nos autos, a despeito de o consumidor ter comprado (Id. 1696477, pág. 18) junto ao estabelecimento comercial do apelante o alimento impróprio que continha corpos biológicos estranhos (
larvas
), tem-se que sua participação, na cadeia de consumo, se deu exclusivamente na qualidade de comerciante do
produto industrializado
.

De acordo com o laudo técnico, anexado pelo próprio consumidor (Id. 1696477, pág. 19/22), este adquiriu no supermercado do apelante enlatado de bebida de soja em pó com vitaminas e minerais, denominado “
SOY+ Original”,
tratando-se de recipiente não translúcido, que não apresentava avarias e cujo prazo de validade ainda restava útil à consumação.

Com efeito, verificando-se a perfeita identificação da corré como fabricante do alimento enlatado e evidenciado que não se tratava de alimento perecível vencido colocado à disposição do consumo pelo comerciante, não há como cogitar da responsabilização civil do apelante pelo fato do produto, conforme prescreve o art. 13, do CDC.

O referido dispositivo legal prevê:

Art. 13. O comerciante é igualmente responsável, nos termos do artigo anterior, quando:

I - o fabricante, o construtor, o produtor ou o importador
não puderem ser identificados
;

II - o produto for fornecido sem identificação clara do seu fabricante, produtor, construtor ou importador;

III - não conservar adequadamente os produtos perecíveis.

A compreensão do art. 13, do CDC, revela que a responsabilização civil do comerciante pelo fato do produto, fugindo à regra da solidariedade ínsita ao CDC,
se dá de maneira subsidiária
, isto é, quando se revela uma das situações previstas nos incisos que compõe o mencionado dispositivo legal. Assim, apenas seria cabível a responsabilização do apelante acaso não houvesse a identificação do fabricante ou, ainda que identificado o fabricante, o comerciante não tenha promovido a adequada conservação do produto perecível, circunstância que não se mostra presente na hipótese dos autos.

Nesse sentido, colacionam-se julgados emanados pelo STJ:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. INGESTÃO DE PRODUTO (SUCO) CONTENDO CORPO ESTRANHO (FUNGOS). FATO DO PRODUTO. ACORDO CELEBRADO ENTRE A AUTORA E A COMERCIANTE. EXTENSÃO ÀS FABRICANTES. IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DA REGRA DO ART. 844, § 3º, DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE ENTRE A COMERCIANTE E AS FABRICANTES PELO DEFEITO DO PRODUTO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 12 E 13 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ACÓRDÃO RECORRIDO MANTIDO NA ÍNTEGRA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia a definir se o acordo firmado por um dos réus, em ação indenizatória ajuizada com base no Código de Defesa do Consumidor, deve aproveitar aos demais corréus, a teor do que dispõe o § 3º do art. 844 do Código Civil.
2. A Segunda Seção desta Corte Superior decidiu que a existência de corpo estranho em produtos alimentícios, como no caso dos autos, configura hipótese de fato do produto (defeito), previsto nos arts. 12 e 13 do Código de Defesa do Consumidor, não se tratando, como alegado pelas recorrentes, de vício do produto (CDC, art. 18 e seguintes).

3. A regra geral da responsabilidade pelo defeito do produto é objetiva e solidária entre o fabricante, o produtor, o construtor e o importador, a teor do que dispõe o art. 12 do CDC. Ou seja, todos os fornecedores acima elencados, que integram a cadeia de consumo, irão responder conjuntamente independentemente de culpa. 4. Entretanto, ao tratar da responsabilidade do comerciante pelo fato do produto, o Código Consumerista disciplinou de forma diversa, estabelecendo que ele somente será responsabilizado (i) quando o fabricante, o construtor, o produtor ou o importador não puderem ser identificados; (ii) quando o produto for fornecido sem identificação clara do seu fabricante, produtor, construtor ou importador; ou (iii) quando o comerciante não conservar adequadamente os produtos perecíveis (CDC, art. 13, incisos I a III). Assim, ao contrário dos demais fornecedores, a responsabilidade do comerciante pelo fato do produto é subsidiária. 5. Na hipótese, é possível concluir que a ré Sendas Distribuidora, na condição de comerciante, por ser a responsável pelo estabelecimento comercial em que a autora adquiriu o produto contaminado (Assaí Atacadista), não poderia, em tese, ser responsabilizada no caso, tendo em vista a inobservância das hipóteses previstas nos incisos I a III do art. 13 do CDC, considerando a identificação clara dos fabricantes do produto (Coca Cola Indústrias Ltda. e Leão Alimentos e Bebidas Ltda. - atual denominação Del Valle), além de ter sido constatado que não houve má conservação, visto que, segundo a perícia, o defeito ocorreu anteriormente à embalagem.
6. Logo, se a ré Sendas Distribuidora, ao invés de alegar sua ilegitimidade passiva ou, considerando a teoria da asserção, tentar defender a improcedência do pedido em relação a si, preferiu firmar um acordo com a parte autora, tal fato não tem o condão de caracterizar a solidariedade defendida pelas recorrentes, não podendo ser estendido o efeito da transação, considerando a inaplicabilidade da regra do art. 844, § 3º, do Código Civil ao caso. 7. Recurso especial desprovido.

(REsp 1968143/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe 17/02/2022)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO. FATO DO PRODUTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTAMENTO DO DEVER DE REPARAÇÃO. ACÓRDÃO ESTADUAL EM CONFORMIDADE COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO COMERCIANTE NÃO CONFIGURADA. FABRICANTE IDENTIFICADO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Esta eg. Corte Superior firmou entendimento de que, uma vez identificado o fabricante do produto impróprio para consumo, não há que se falar em responsabilização solidária do comerciante.
Incidência da Súmula 83/STJ. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp 1298531/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 25/04/2018)

A regra de solidariedade entre os integrantes da cadeia de fornecimento é excepcionalmente afastada em relação ao comerciante quando se trata de fato do produto. Como bem assevera o Prof. Dennis Verbicaro (
in
Consumo e Cidadania: identificado os espaços políticos de atuação qualificada do consumidor. Rio de Janeiro, Editora Lumen Juris, 2017, pág. 221):
“No direito do Consumidor, ela [responsabilidade solidária] é a regra geral, até porque exsurge a partir da expressa disposição do CDC,
havendo um única exceção legal, contida na redação dos arts. 12 e 13, que exclui a vinculação jurídica do comerciante
, na hipótese de responsabilidade pelo fato do produto”

Portanto, na hipótese dos autos inexiste a caracterização da responsabilidade civil do réu
LIDER - SUPERMERCADOS E MAGAZINE LTDA.

ASSIM
, nos termos da fundamentação,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação

de
JOSAPAR – JOAQUIM OLIVEIRA S/A PARTICIPAÇÕES, em face da deserção, e, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação de
LIDER - SUPERMERCADOS E MAGAZINE LTDA
,
a fim de reformar parcialmente a sentença e julgar improcedente o pedido de danos morais em desfavor do comerciante, mantendo-se apenas a condenação em desfavor da corré (fabricante).

Em face da reforma da sentença, condena-se o autor ao pagamento de honorários de sucumbência em favor da advogada do apelante, no importe de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, ressalvada a suspensão da exigibilidade em razão da condição de beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Belém/PA, 27 de abril de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 03/05/2022